Tribunal: TJDFT
Processo: 0710854-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710854-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVANA DOS SANTOS ARAUJO OLIVEIRA RÉU ESPÓLIO DE: DANIEL DA SILVA OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Silvana dos Santos Araújo Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília/DF, que determinou a redistribuição dos autos do inventário n. 0713610-48.2025.8.07.0001 para a Comarca de Valparaíso de Goiás, sob o fundamento de que o foro competente seria o domicílio do autor da herança, conforme previsto no art. 48 do CPC e no art. 1.785 do Código Civil. Eis a r. decisão agravada (ID 229402200 da origem): “Cuida-se de ação de Inventário negativo em razão do falecimento de DANIEL DA SILVA OLIVEIRA, falecido em 25/10/2024 (certidão de óbito ID 229370466). Consta na certidão de óbito de ID229370466 que o falecido residia na Q 02, Lt 15, Anhanguera C, Valparaíso de Goiás/GO. Nota-se equivoco na distribuição do presente feito, uma vez que determina o art. 48 do CPC que o foro de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. Observa-se que o presente juízo sucessório não tem vinculação com o domicílio ou a residência das parte. A escolha aleatória do foro configura abuso de direito como preceitua o art. 63, §5o do CPC e fere o princípio do juiz natura, ocasionando a declinação de competência de ofício, verbis:: "§ 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício." Sobre o tema, já se pronunciou o e. TJDFT: "Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. TESTAMENTO. FORO. DOMICÍLIO. AUTOR. HERANÇA. ESCOLHA ALEATÓRIA. ABUSO. CONFLITO ACOLHIDO. COMPETÊNCIA DECLARADA.I. CASO EM EXAME1. Conflito negativo de competência suscitado contra a decisão que declinou, de ofício, da competência sob o fundamento de que o foro competente para apreciar a ação de inventário é o domicílio do autor da herança.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em estabelecer o foro competente para processar e julgar a ação de inventário.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O foro do domicílio do autor da herança é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu.4. A escolha aleatória do foro onde a demanda será proposta configura abuso de direito. As partes devem observar as regras objetivas de determinação de competência sob pena de violação ao princípio do juiz natural. É necessário que elas tenham relação com o foro escolhido.IV. DISPOSITIVO E TESE5. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitante. Tese de julgamento: “O foro competente para apreciar a ação de inventário é o domicílio do autor da herança”.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 967.020, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 2.8.2018.(Acórdão 1944429, 0735235-78.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 11/11/2024, publicado no DJe: 26/11/2024.)". De igual modo, o art. 1.785 do Código Civil dispõe que "a sucessão abre-se no lugar do último domicílio do falecido". As regras de distribuição e competência tem caráter público, corolário da correta prestação jurisdicional e do devido processo legal. Dessa forma, declaro a incompetência e determino a redistribuição do feito para uma das Varas de Sucessões da Comarca de Valparaíso de Goiás, independentemente de preclusão.. I.” A agravante alega que a decisão merece reforma, pois “a redistribuição pode ocasionar a realização de atos processuais perante juízo incompetente, gerando nulidades e comprometendo a celeridade e a economia processual”. Acrescenta ainda que “embora a autora resida em Valparaíso de Goiás, seu domicílio profissional se encontra em Brasília, no Distrito Federal, local onde exercia suas funções como servidor público militar [...] o de cujus tinha, assim, domicílio e um vínculo profissional constante e efetivo com esta comarca.” A agravante sustenta que a decisão impugnada afronta o princípio do duplo grau de jurisdição (art. 5o, LV, da CF) e que, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 33), a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Defende que o último domicílio do falecido era Brasília/DF, pois era militar vinculado à PMDF e lotado na Sessão de Inativos da Corporação. Ao final, requer a concessão de tutela antecipada recursal, para suspender a ordem de redistribuição dos autos. No mérito, pede o provimento do recurso, a fim de anular a decisão interlocutória e firmar a competência do foro de Brasília/DF para processamento do inventário. Pugnou pela gratuidade de justiça. Instada a comprovar a alegada hipossuficiência, acostou aos autos os documentos de ID 70476997 a 70476999. É o relatório. Decido. Do pedido de gratuidade de justiça. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. Consoante contracheques juntados no ID 70476999, a recorrente recebe salário bruto de R$ 5.535,96, e depois dos descontos compulsórios R$ 4.710,27, ou seja, cerca de 3,1 salários mínimos, o que é compatível com a benesse pleiteada. Isso posto, defiro o pedido de gratuidade de justiça. Da liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, próprio deste momento processual incipiente de exame apenas do pedido liminar, verifica-se que inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o d. Juízo a quo, ao ser comunicado da interposição do recurso, já determinou a suspensão do processo até o julgamento do mérito (ID 229974056 da origem). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator